Tribunal: TJMT
Processo: 1026370-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026370-79.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 058.685.071-69 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. REVISIONAL PROCEDENTE.

I. Caso em Exame:
Revisão criminal proposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06). O revisionando alega nulidade processual por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória e deficiência da defesa técnica, requerendo a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa face à falta de intimação pessoal do réu e a deficiência da defesa técnica, que poderiam gerar prejuízo processual, acarretando nulidade do trânsito em julgado; (ii) se há fundamento para a reabertura do prazo recursal.

III.
Razões de Decidir:

1. Tratando-se de hipótese em que a atuação da Defensoria Pública esteve limitada aos feitos com réus presos (ausência de Defensor Público na Comarca) e constituído defensor dativo apenas e tão somente para atuar na audiência de instrução, configura cerceamento de defesa a ausência de intimação do réu solto para constituir novo defensor, em especial quando remetidos aos autos de forma equivocada à Defensoria Pública, e esta procede a devolução do feito sem a apresentar defesa técnica servindo-se daquela mesma justificativa anterior, não podendo o réu/revisionando ser prejudicado por desídia da referida instituição.

2. O trânsito em julgado da sentença condenatória sem a devida oportunização de defesa ao réu caracteriza
error in procedendo
, dando ensejo ao acolhimento da pretensão revisional.

3. A ausência de defesa e a falta de intimação pessoal geraram evidente prejuízo ao réu, que não teve a oportunidade de recorrer. A nulidade processual decorrente da falta de defesa ou sua deficiência, quando causa prejuízo comprovado ao réu, é absoluta, nos termos do que dispõe a Súmula 523/STF.

IV.
Dispositivo e Tese:
Revisão criminal julgada procedente. Anulação do trânsito em julgado, com reabertura do prazo recursal para que o réu possa exercer plenamente o seu direito à defesa.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação pessoal do réu solto, quando desassistido por quem poderia oferecer defesa técnica configura nulidade absoluta, diante do evidente prejuízo ao réu. 2. Violação ao contraditório e à ampla defesa, que dá ensejo a desconstituição da coisa julgada em sede de revisão criminal e, via de consequência, a reabertura do prazo recursal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LV, da CF/88 e art. 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 523/STF; AgRg no RHC 183.908/SP, STJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/05/2024 e AgRg no HC 861.609/SP, STJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal proposta por
MARCOS ANTONIO PEREIRA
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa (MT), nos autos da Ação Penal n. 0006603-87.2016.8.11.0021, que o condenou à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas).

O revisionando aponta como pedido rescindendo a existência de dissonância com texto expresso da lei e equivocada aplicação da pena.

Salienta que, prolatada a sentença, não houve intimação pessoal do revisionando, nem foi oportunizada vista dos autos ao defensor dativo, o que conduz à nulidade processual e suspensão da execução da condenação.

Aduz que diante do cerceamento de defesa há necessidade de desconstituir o trânsito em julgado e oportunizar o acesso ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual postula pela necessidade de, liminarmente, suspender a execução da pena e expedir contramandado de prisão.

Subsidiariamente, almeja a desclassificação para o uso de entorpecentes ou aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 239768177 e 239768178.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 239768177 – p. 1.733 .

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência da revisional (Id. 206923190).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, visando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não constituindo-se via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o revisionando foi condenado à pena privativa de liberdade definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo cometimento de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2016).

O revisionando alega nulidade processual ao argumento de ausências de sua intimação pessoal, bem como do defensor dativo acerca da sentença condenatória, almejando a desconstituição do trânsito em julgado ou, de forma subsidiária, a desclassificação do crime de tráfico para o de uso para consumo próprio ou, ainda, não sendo esse o entendimento, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

Argumenta, o revisionando, que ao ser prolatada a sentença não houve qualquer tentativa de intimá-lo pessoalmente, o que inviabilizou a sua defesa e resultou no trânsito em julgado da decisão sem que houvesse manifestação sobre eventual recurso. Além disso, a Defensoria Pública, intimada do édito condenatório, devolveu os autos sem apresentar qualquer manifestação, tendo em vista que sua atuação se restringia a feitos urgentes, com réus presos.

Ao compulsar os autos, constato que ao ser intimado da designação de audiência, a Defensoria Pública informou, via ofício, que a atuação do órgão estaria restrita aos processos com réus presos em razão de ausência de Defensor Titular na Comarca. Por essa razão foi nomeado defensor dativo para atuar tão somente na audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que prolatada a sentença condenatória, os autos foram encaminhados de forma equivocada ao núcleo da Defensoria Pública, que, conforme já mencionado, os devolveu sem qualquer manifestação, sob o argumento de que o caso não configurava urgência, por se tratar de réu solto (Id. 39768177 - p. 166 e Id. 39768177 – p. 171).

Como o defensor dativo atuou apenas na audiência de instrução, foi intimado tão somente para ciência acerca dos honorários arbitrados na origem em seu favor. Em seguida, os autos foram encaminhados de forma equivocada ao núcleo da Defensoria Pública, que, conforme já mencionado, os devolveu sem qualquer manifestação, sob o argumento de que o caso não configurava urgência, por se tratar de réu solto.

Com isso, foi certificado o trânsito em julgado nos autos.

Em situações como a dos presentes autos, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, estando o réu em liberdade, a intimação pessoal não é imprescindível,
desde que o defensor constituído seja devidamente intimado
. No entanto, ao que se denota, nem o réu foi intimado pessoalmente, nem a defensor dativo teve a oportunidade de se manifestar adequadamente, já que, como mencionado, sua atuação limitou-se a participar da audiência de instrução, e a intimação deste se limitou aos honorários advocatícios arbitrados.

Como se sabe, a falta de defesa ou a sua deficiência, quando causar comprovado prejuízo ao réu, importa em nulidade absoluta, conforme dispõe a Súmula 523/STF:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

Perfilhando esse entendimento, destacam-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONDENAÇÃO. RÉU SOLTO
. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO.
ART. 392, INCISO II, DO CPP
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal,
tratando-se de réu solto
, como na espécie,
é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória
. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 183.908/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 13/05/
2024
, DJe de 15/05/
2024
)” (grifos meus).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à nulidade, ante a ausência de intimação pessoal do agravante da sentença condenatória. (...). 3. Ademais, “a teor do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal, do acusado, para ciência da sentença condenatória é providência indispensável em caso de réu preso.
Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual
.
O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna imprescindível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal
.
A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes
. (...)” (HC 185428, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/03/
2024
, DJe de 07/03/
2024
)” (grifos meus).

Diante desse quadro, constato também que não houve tentativas de localizar e intimar pessoalmente o revisionando, para que, querendo, pudesse constituir novo patrono.

Nesse ponto comungo do judicioso parecer ministerial ao consignar que:

“(...) inobstante tratar-se de réu solto,
o juízo primevo deveria ter providenciado a sua intimação pessoal para se manifestar sobre a intenção de recorrer ou constituir procurador para tal finalidade
. Ademais,
caso o réu permanecesse silente, deveria ainda providenciar a nomeação de defensor dativo, já que a Defensoria Pública, mesmo intimada, deixou de manifestar no feito, não podendo o requerente ser prejudicado por desídia da referida instituição
.

Portanto,
se não houve regular intimação do réu, bem como não há defesa técnica regularmente constituída e
, ainda, o membro da
Defensoria Pública
simplesmente
devolveu os autos sem manifestação,

não há como considerar válida a certidão de trânsito em julgado
.” (grifos meus) (Id. 243963680).

A ausência de qualquer manifestação defensiva sobre a condenação, somada à ausência de intimação pessoal do réu, gerou um evidente prejuízo, visto que o revisionando não teve a oportunidade de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, seja para constituir defensor, seja para recorrer da decisão. Este cenário configura
erro in procedendo
, ensejando a revisão da condenação, nos moldes do art. 621, I, do CPP, uma vez que o trânsito em julgado se deu sem que houvesse defesa regularmente constituída.

Diante desse cenário, é evidente que houve uma falha processual relevante, o que justifica a anulação do trânsito em julgado da condenação e, por corolário logico, a reabertura do prazo recursal, a fim de garantir ao revisionando a possibilidade de exercer plenamente seu direito de defesa.

Com efeito, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Marcos Antônio Pereira
, para fins de desconstituir a certidão de trânsito em julgado para que seja providenciada a regular intimação do acusado/revisionando, nos termos aqui fundamentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024